Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737661-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ODENY DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ODENY DOS SANTOS, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 5.250,00. Em suas razões (ID 63782793), o agravante sustenta que: 1) o montante fixado pelo juiz para o pagamento dos honorários periciais é desproporcional ao trabalho a ser realizado; 2) “o trabalho a ser desenvolvido, em que pese o notável saber científico do perito, não demanda assunto de alta complexidade”; 3) não foram respeitados os parâmetros estabelecidos na Resolução 232/2016, do CNJ; 4) para perícias médicas que tenham por objetivo a análise de danos físicos e estéticos, como é o caso, o valor dos honorários periciais é de R$ 370,00, o qual pode ser majorado em até cinco vezes desse valor, desde que haja fundamentação plausível do magistrado acerca da sua necessidade. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o provimento do recurso para que sejam reduzido os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00. Preparo comprovado (ID 63782794). É o relatório. DECIDO. De início, o presente agravo de instrumento deve ser conhecido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, a decisão recorrida trata de questão relativa ao valor a ser adiantado pelas partes para pagamento de honorários periciais. A questão afeta a utilidade do processo haja vista a relevância da prova técnica para a solução da controvérsia dos autos do processo de referência. Ademais, a situação de urgência está presente haja vista a inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, posto que os honorários periciais já teriam sido pagos pelas partes. Portanto, presentes os demais pressupostos admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe, no seu art. 95, que: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Diante da inexistência de critérios objetivos para fixação dos honorários periciais, deve o juiz considerar a complexidade da causa, o tempo para execução do serviço e o local da prestação, com objetivo de estabelecer valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor seja compatível com o trabalho a ser realizado. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização (compensação) por danos morais ajuizada por ODENY DOS SANTOS em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. O autor alega que a ré deve ser condenada a custear cirurgia bucomaxilofacial, conforme indicação médica, além de indenizá-la por danos morais no valor de R$12.000,00. Sustenta que possui problemas respiratórios e de mastigação, bem como que foi diagnosticada com retrognatismo maxilar, retrognatismo mandibular, perfil facial convexo, classe II esqueletica, retrusao mandibular, micrognatismo mandibular e micrognatismo maxilar, com recomendação para cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas. A ré apresentou contestação na qual aduz que a negativa de cobertura decorreu de divergência de opinião técnica do médico auditor a respeito do pedido. Relata que, instaurada Junta Médica, nos termos da Resolução 424/2017, prevaleceu divergência técnica apontada pelo médico da requerida. Ambas as partes requereram a prova pericial, o que foi deferido pelo juiz (ID 185353314, autos originários). Após a apresentação do quesitos, o perito nomeado, Dr. Rodrigo Uemura de Souza, Cirurgião Buco Maxilo Facial, requereu inicialmente o valor de R$ 9.750,00 a título de honorários periciais; informou que o trabalho exigiria dedicação por 75 horas, com o valor de R$ 130,00 por hora. O juiz considerou, para fixação dos honorários, a complexidade da causa, que demanda exame clínico e avaliação do autor; resposta a um total de 16 quesitos, revisão de documentos médico e odontológicos, além de estudo científico e da elaboração do laudo. Além disso, o juiz reconheceu que o valor inicialmente proposto era desproporcional, especialmente pela quantidade de horas propostas pelo perito, e reduziu o valor pra 60% do valor inicialmente proposto, de modo que os honorários foram fixados em R$ 5.250,00. A princípio, o valor fixado pelo juiz não é excessivo. No caso, deve ser mantida a decisão agravada, dada as atividades a serem realizadas e a necessidade de um grau técnico de conhecimento para a elucidação dos pontos controvertidos da causa, uma vez que se trata de perícia de dentista cirurgião. O agravante trouxe como base de cálculo para os honorários periciais critérios abstratos estabelecidos na Resolução 232/2016, do CNJ, que trata de valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é o caso. Ademais, o agravante não traz orçamentos de outros profissionais da mesma área e especialidade para demonstrar o exagero do valor requerido pelo juiz. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator